Tribunal: TJDFT
Processo: 0727965-79.2024.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Processual civil. Ação de reparação de danos. Cláusula de eleição de foro. Incompetência territorial. Conhecimento de ofício. Extinção do Processo. Conflito negativo de competência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo autor com o objetivo de reformar a sentença que declarou a incompetência do juízo para o julgamento da causa. Assevera o recorrente que já havia ajuizado demanda com o mesmo pedido e causa de pedir perante o Juizado Especial de Águas Claras, mas que igualmente foi extinta por incompetência territorial.
II. Questão em discussão
2. A questão em debate é a de definir se há vício na sentença que declarou a incompetência territorial do 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga.
III. Razões de decidir
3. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é, em regra, determinada pelo domicílio do réu, conforme estabelece o art. 4o, inciso I, e parágrafo único, da Lei n. 9.099/95. Em certas situações, previstas nos incisos II e III, o autor pode escolher o foro do local onde a obrigação deve ser cumprida, seu próprio domicílio ou o local do ato ou fato.
4. O recorrente distribuiu idêntica ação de cobrança ao 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que foi extinta em razão do foro eleito pelas partes contratualmente como sendo o de Taguatinga (ID 67914142). Diante disso, ajuizou nova demanda perante a Circunscrição Judiciária de Taguatinga, uma vez que no sistema dos Juizados a incompetência relativa gera a extinção do processo ao invés da sua remessa ao suposto juízo competente.
5. Nesta nova demanda, o juízo reconheceu de ofício a sua incompetência para o processo e julgamento da causa, em razão da suposta ilegalidade da cláusula de eleição de foro, que não teria guardado pertinência entre o domicílio das partes e o local de cumprimento da obrigação, afirmando indiretamente, que a Circunscrição Judiciária correta seria a de Águas Claras, que extinguira o processo anterior.
6. Defronte dessas informações, caberia ao juízo sentenciante suscitar o conflito negativo de competência para que à parte não fosse imposta a negativa de jurisdição, o que acabou ocorrendo. Embora estivesse à disposição do recorrente a possibilidade de recorrer da primeira sentença, a imprevisibilidade do entendimento do (novo) juízo competente o colocou em situação de negativa da jurisdição.
7. Ademais, trata-se de competência relativa, cujo reconhecimento de ofício da incompetência territorial é vedado, conforme o art. 65 do CPC e o enunciado n. 33 da Súmula do STJ. Somente na absoluta ausência dos critérios legais de competência da Lei n. 9.099/95, é possível declarar, de ofício, a incompetência territorial, para resguardar o Princípio do Juiz Natural.
8. Não se aplica a Teoria da Causa Madura, pois o processo não está pronto para julgamento imediato, sendo necessário seu prosseguimento, inclusive com a citação da parte ré.
9. Por todo o exposto, impõe-se a anulação da sentença recorrida e a devolução do processo ao juízo de origem para o prosseguimento.
IV. Dispositivo
Recurso provido para anular a sentença e determinar a devolução do processo para o juízo de origem.
10. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido.

__________

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.099/95, art. 4o; CPC, art. 65.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado n. 33 da Súmula do STJ.